Tribunal: TCU
Processo: 021.819/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, em desfavor do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT e de Edson da Silva Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Banco, por meio do Convênio 2010/078 (peça 6), que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Tutoria de Iniciação Tecnológica e Apoio à Incubação em TI (TITA) ", com vistas a apoiar o processo de incubação de corredores digitais, no valor de R$ 89.320,00, dos quais R$ 8.120,00 referem-se à contrapartida acordada com o convenente. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 47 e 28-29; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 61-64); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao BNB e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 021.819/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT (03.165.769/0001-58); Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.